Tribunal: TJMT
Processo: 1023437-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única de Nova Cannaã do Norte, que nos autos n.o 1000710-46.2020.8.11.0090 – Ação de Obrigação de Fazer – determinou que a Ré forneça cobertura integral para o tratamento determinado pelo médico neurologista que acompanha a Autora, ou seja, terapia de indução com a medicação Alentuzumabe, LENTRADA®, nos exatos parâmetros contidos no relatório médico, a ser realizados em dois ciclos de internação de 05 e 03 dias, sendo o primeiro no dia 03 de novembro de 2020, no Hospital Israelita Albert Einstein e supervisionados pelo Dr. Rodrigo Barbosa Batista, CRM no 98.577, e equipe por ele indicada, bem como para toda e qualquer terapia relacionada ao tratamento da esclerose múltipla e suas eventuais complicações, nos exatos termos do relatório médico, fixou multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Inconformado em suas razões o Apelante alega em síntese, que a decisão agravada merece reforma, vez que esta agiu conforme o contrato de firmado entre as partes, assim como não restou comprovado os requisitos norteadores da medida (art. 300 CPC), destacando-se que o magistrado a quo apenas se limitou as informações prestadas, tão somente, pela agravada, sem ao menos possibilitar o devido contraditório a agravante para elucidar as informações em comento.
Sustenta a ausência de cobertura contratual, a ausência dos requisitos norteadores da medida liminar, bem como a não comprovação de probabilidade do direito.
Afirma que o agravado é beneficiário da apólice coletiva empresarial, do tipo BRADESCO Saúde SPG TOP/OPCIONAL (no 868 782 400019 02 6), com acomodação em quarto, estipulada pela AGRO PECUARIA PRUDENTINA LTDA, com data de início da apólice coletiva em 28/02/2020.
Que o referido seguro-saúde apresenta cobertura para reembolso de despesas médico-hospitalares até os limites contratualmente previstos.
Aleta que recepcionou nas datas de 30/09/2020 e 16/10/2020 solicitação de autorização de senha para “20204167/00 N TERAPIA IMUNOB INTRAVENOSA (POR SESSAO) - HOSPIT com o medicamento LENTRADA a ser administrado no HOSP ISR ALBERT EINSTEIN aos cuidados de Dr. RODRIGO BARBOSA THOMAS” devido ao quadro descrito de esclerose múltipla.
Alega que referido pedido foi negado por estar em desacordo com as Diretrizes de Utilização da ANS, bem como as disposições da própria Agencia Reguladora (ANS).
Consigna que apesar da a doença que acomete a agravada – esclerose múltipla – constar na DUT 65, a cobertura obrigatória é somente para medicação Natalizumabe, o que não é o caso, já que o tratamento perseguido por ela é com o medicamento “Alentuzumabe – (LENTRADA)”.
Ainda, que o fármaco postulado pela agravada também não possui cobertura para uso domiciliar, conforme o dispõe o próprio contrato entabulado entre as partes na cláusula 5, item 5.1, “j”.
Alega que a negativa da agravante se encontra encampada através da legislação pertinente, da Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, bem como o instrumento particular de contrato, ou seja, esta agiu dentro de seu exercício regular de direito, além do fato de que a pretensão autoral está em completo desacordo com a realidade.
Ressalta que deve ser observado o recente posicionamento do STJ sobre a taxatividade do Rol da ANS e as limitações impostas ao contrato.
Alega que o prazo para cumprimento da determinação é exíguo, e que a multa aplicada e desproporcional.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, no mérito, o provimento com a consequente revogação da decisão agravada, eximindo-a de qualquer penalidade imposta.
É o relatório.
DECIDO.
Para o deferimento do efeito pleiteado através do Recurso de Agravo de Instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 995, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Da inicial extrai-se que a Agravada foi diagnostica com “esclerose múltipla”, e que esta possui alta carca lesional, sendo prescrito pelo médico, Dr. Rodrigo B.Thomaz (CRM - SP 98577), a medicação Alentuzumabe – (LENTRADA).
Que o referido medicamento foi negado pela Agravante, sob alegação de que apesar de constar na DUT 65, a cobertura obrigatória é somente para medicação Natalizumabe, o que não é o caso, ainda não estava contemplado no Rol da ANS.
Pois bem.
Extrai-se da justificativa médica para o uso da referida medicação (id.n.o 410626934 – pág.2) processo de origem:
“Para pacientes como a Ingrid, com a forma agressiva de Esclerose Múltipla é recomendado um esquema terapêutico chamado TERAPIA DE INDUÇÃO, ou seja um tratamento potente e altamente eficaz, com objetivo de controlar a doença rapidamente e de “reprogramação imunológica”, para que a doença não se desenvolva, (...).”
Pois bem.
Tendo o médico especializado requerido determinado medicamento, revela-se indubitável a sua relevância para o mesmo, sendo imperioso observar que "é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano." (STJ - Ag.Rg. no AREsp 733825/SP - Rel(a) Min(a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015).
Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, mormente porque há risco surtos incapacitantes para a agravada, de forma que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Após, encaminhe-se a Procuradoria Geral de Justiça, porquanto há interesse de menor.
Alexandre Elia Filho
Relator Substituto